Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação declaratória em tramitação no Juizado Especial Cível de Planaltina, na qual foi indeferido o pedido de reconsideração feito pela agravante quanto a determinação de juntada de nova procuração.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3.Em suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que juntou procuração assinada eletronicamente, que o link informado leva ao verificador de assinaturas hospedado pela Certisign, que figura na lista de autoridades certificadoras da ICP-Brasil, e que, portanto, a procuração é válida.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A despeito das razões expostas pelo agravante para justificar o pleito de reforma, a análise dos autos revela que não lhe assiste razão, isso porque, embora inexista óbice na utilização e na validade de procuração assinada através da Certisign, que é uma das principais autoridades certificadoras do país e atua em conformidade com a ICP-Brasil, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento apresentado pela agravante não pôde ser confirmada através do portal validar.iti.gov.br, tampouco no portal da Certisign, consoante pesquisa feita nesta instância recursal.
6. Logo, considerando que os mecanismos de confirmação foram criados para garantir a autenticidade das informações lançadas nos documentos assinados eletronicamente, correta a determinação de juntada de novo documento quando a impossibilidade de validação se apresenta no momento da consulta, sendo imperioso anotar que a possibilidade de confirmação através de link da própria agravante não supre a necessidade de consulta através de canal oficial ou do site da autoridade certificadora responsável pela validade assinatura. No mesmo sentido, cumpre mencionar o acórdão n. 2055073, 0714725-23.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.